Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703909-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA, MARIA APARECIDA RIBEIRO ALICERAL, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais proposta por AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA e outro, deferiu parcialmente a tutela de urgência para "determinar que a parte ré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS disponibilize um carro reserva, de mesmo padrão do carro do requerente, até posterior resolução da lide e/ou entrega do carro devidamente reparado e/ou liquidação do sinistro, o que ocorrer primeiro, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie.” Por meio da decisão de ID 68646957, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. decisão agravada. Embargos de Declaração interpostos pela autora agravada em ID 69051546. Petição da ré agravante (ID 69246305) comunicando eventual descumprimento da decisão proferida por esta Relatoria. É a síntese do que interessa. DECIDO. A ré agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS informa ao Tribunal que a MMa Juíza “a quo” proferiu nova decisão antecipatória, por meio da qual, modificando sua decisão anterior, procedeu a inclusão das demais rés SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA para efetivar o cumprimento da obrigação de fazer, de forma solidária. O art. 296 do CPC/2015 prevê a possibilidade de revogação ou modificação, a qualquer tempo, da tutela provisória, desde que a decisão venha devidamente fundamentada, de modo claro e preciso, ex vi do art. 298 do mesmo diploma processual. Da mesma forma, o juiz pode determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, fulcro no art. 297 do atual diploma processual. Posta a questão nestes termos, não há que se falar em descumprimento de ordem judicial exarada pelo Tribunal, ao contrário, a decisão precária proferida por esta Relatoria deixou claro que “no caso, contudo, a imposição da medida liminar exclusivamente à seguradora ré acaba por não ser tão útil quanto se pretende. Isso porque, se o atraso no conserto do automóvel sinistrado decorre da ausência de peças, e atento à solidariedade prevista no CDC, é de se esperar que a fabricante e a concessionária, participantes da produção e comercialização das peças, também fossem inseridas no decreto liminar, a fim de prestigiar o atendimento à necessidade da consumidora de ter seu veículo reparado dentro de um prazo razoável. Todavia, não foi essa a solução adotada pelo d. Juízo de origem.” Portanto, com apoio nos artigos 296 e 298, ambos do CPC, a MMa Juíza de origem incluiu as demais rés no decreto liminar, sem que se possa vislumbrar qualquer violação à ordem emanada pelo Tribunal. Ao contrário. Sob outro enfoque, a superação da decisão agravada importa na perda superveniente do recurso e, consequentemente, na prejudicialidade do agravo de instrumento. Com a mesma compreensão, cito jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática, a qual considerou prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da reconsideração da decisão agravada e do levantamento da penhora anteriormente determinada. 2. Diante da reconsideração da decisão recorrida e do levantamento da penhora com expedição de alvará resta evidente a perda de interesse recursal do agravante. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1145450, 07137875920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1432268, 07355492920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre consignar que, contra a ulterior decisão proferida pela d. Magistrada “a quo”, a ré agravante já interpôs embargos declaratórios perante o d. Juízo de origem c/c novo agravo de instrumento perante o Tribunal. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto pela ré agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e a ele NEGO SEGUIMENTO, com apoio no art. 932, III, do CPC. Do mesmo modo, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração interpostos pela autora agravada em ID 69051546. Comunique-se com urgência ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 06 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator